Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-55.2020.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007878-55.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARQUEANE MACEDO DA SILVA LIMA - CPF: 063.250.041-75 (APELADO), ROSILENE MACEDO DA SILVA - CPF: 006.162.243-54 (APELADO), ANTONIA CAROLINE MACEDO DA SILVA - CPF: 606.256.223-75 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA - CPF: 005.815.863-44 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARQUEANE MACEDO DA SILVA LIMA - CPF: 063.250.041-75 (VÍTIMA), ROSILENE MACEDO DA SILVA - CPF: 006.162.243-54 (VÍTIMA), ANTONIA CAROLINE MACEDO DA SILVA - CPF: 606.256.223-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DUAS VEZES. ART. 217-A, “CAPUT” NA FORMA DO ART. 226, II DO CÓDIGO PENAL). COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR E DECADÊNCIA.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO, SOBRETUDO A PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DECADÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS.
INVIABILIDADE
. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADA POR ESTE TRIBUNAL.
PENA.
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
DESCABIMENTO
. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DIFERENTES. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DA COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PROVA.
INVIABILIDADE
. REPRIMENDA APLICADA CORRETAMENTE, MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPROCEDENTE
. PENA ACESSÓRIA E PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Quanto à ausência de fundamentação em razão do magistrado não ter apreciado a preliminar de decadência do direito de representação da vítima, bem como, o pedido de absolvição. Ocorre que, no início da referida decisão, o juiz dispõe que a preliminar arguida é tese de repetição por ter sido abordada anteriormente por meio de Recurso em Sentido Estrito. E quanto ao pleito absolutório, de modo implícito está elencado no decorrer da sentença demonstrando que existe prova concreta da materialidade e autoria do crime que recaem na pessoa do apelante.

2. No tocante a absolvição por insuficiência probatória, não merece prosperar. Isso porque a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas por meio dos laudos psicológicos, boletim de ocorrência, sobretudo pelas declarações das vítimas em juízo.
Em suma, embora o apelante negue a autoria, dizendo que não praticou os fatos a ele imputados, por si só, não afasta o cometimento do delito, inclusive porque sua comprovação se deu por outros elementos probatórios acostados aos autos, considerando ainda que crimes desta natureza costumam ocorrer clandestinamente, além de sua versão não encontrar respaldo nas demais provas, tendo em vista o que foi narrado pelas vítimas e testemunha, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante praticou estupro de vulnerável. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente e revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado se valido de sua posição em sua residência para abusar sexualmente das menores de idade e ainda, após isso, cometeu o crime de coação no curso do processo,
razão pela qual o caso não comporta absolvição para nenhum dos delitos imputados.

3.
Depois de sanadas as questões processuais, inconformado com o prosseguimento da instrução criminal, o acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito visando reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da decadência do direito de representação. O referido recurso foi julgado por este e. Tribunal de Justiça.

(N.U 1013095-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

4.
Em que pese os crimes aqui versados possuam algumas semelhanças, ressai dos autos, principalmente pelo que dito pelas vítimas em juízo, que os delitos foram cometidos em ocasiões diferentes, de modo que não se pode concluir que o segundo crime foi continuação do primeiro.

5.
A causa de aumento do crime de coação imposta na terceira fase dosimétrica, foi aplicada corretamente com base nas provas contidas nos autos, diferentemente do que alega a defesa, há fundamentação para a aplicabilidade, portanto, devendo permanecer inalterada.

6.
Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Francisco de Assis Ferreira Lima contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Sorriso/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, na forma do art. 226, II, todos do Código Penal) por 02 (duas) vezes e coação no curso do processo (art. 344, parágrafo único do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e mais 13 (treze) dias-multa fixados no mínimo (ID 180254742).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade por ausência de fundamentação da sentença;
b)
decadência da representação do estupro de vulnerável; no mérito:
c)
absolvição por insuficiência probatória;
d)
aplicação da continuidade delitiva;
e)
afastamento de causa de aumento da coação no curso do processo;
f)
redução da pena de multa (ID 180254743).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 180254747). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 181971160).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no ano de 2013, Francisco de Assis Ferreira Lima convivia maritalmente com Rosilene da Silva Ferreira Lima, tendo duas enteadas, Marquene e Antônia. Nesse contexto, Rosilene precisou viajar e deixou suas filhas sob o cuidado do ora apelante, oportunidade em que enquanto Marquene dormia dirigiu-se até a cama e praticou sexo oral na vítima, vale salientar que após a prática do ato, Francisco disse para a vítima não contar pra ninguém. Em outro momento, foi até o quarto de Antônia e introduziu um dos dedos da mão em sua vagina, tendo o ato cessado quando a vítima acordou.

Para melhor análise da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia:

“(...) em data e horário não precisados nos autos, mas no ano de 2013, em Sorriso/MT, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA, com consciência e vontade, a fim de satisfazer sua lascívia, praticou ato libidinoso com a vítima MARQUEANE MACEDO DA SILVA LIMA, menor de 14 anos, consistente na prática de sexo oral; Infere-se dos autos que, em data e horário ainda não precisado nos autos, entre os anos de 2012 e 2013, em Sorriso/MT, o denunciado praticou ato libidinoso com a vítima ANTÔNIA CAROLINE MACEDO DA SILVA, consistente em introduzir um dos dedos da mão na vagina da ofendida; Consta que, em meados do mês de agosto de 2019, em Sorriso/MT, o denunciado, com o fim de favorecer interesse próprio no inquérito policial em epígrafe, usou de grave ameaça às vítimas ROSILENE DA SILVA FERREIRA LIMA, MARQUEANE MACEDO DA SILVA LIMA e ANTÔNIA CAROLINA MACEDO DA SILVA, para que elas lhe entregassem a gravação da fl. 27, onde ele confessa a prática dos delitos sexuais. Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA e ROSILENE DA SILVA FERREIRA LIMA conviviam maritalmente, sendo que MARQUENE MACEDO DA SILVA LIMA e ANTÔNIA CAROLINE MACEDO DA SILVA, filhas de ROSILENE, moravam na mesma residência que o casal. Consta que, no ano de 2013, quando ROSILENE viajou e deixou as filhas sob o cuidado do denunciado, FRANCISCO, durante a madrugada, enquanto a vítima MARQUEANA MACEDO DA SILVA LIMA, que
a época dos fatos possuía 13 (treze) anos, dormia, dirigiu-se até a cama da ofendida, momento em que praticou sexo oral na vítima, consistente em chupar sua vagina.
Após a prática do ato libidinoso, o denunciado disse para a vítima que não era para contar para ninguém, do contrário ele seria preso. Consta que, entre os anos de 2012/2013, na residência alhures, o denunciado FRANCISCO, aproveitando-se do fato da vítima ANTÔNIA CAROLINE MACEDO DA SILVA
, que na época possuía 14 (catorze) anos, se encontrar dormindo, incapaz de oferecer resistência, introduziu um dos dedos da mão na vagina da ofendida, praticando nela ato libidinoso diverso da conjunção carnal, abuso sexual que cessou após a vítima acordar.
Por fim, interpelado pela companheira ROSILENE DA SILVA FERREIRA LIMA acerca dos abusos sexuais, o denunciado confessou a prática dos atos, sendo que, após saber que a conversa fora gravada pela companheira e, conhecedor da instauração de inquérito policial contra si, com a fim de favorecer interesse próprio no procedimento administrativo policial, usou de grave ameaças às vítimas para que lhe entregassem a gravação aludida, dizendo que se assim não procedessem ele faria “algo” contra Rosilene e suas filhas. (...)”

Após o recebimento da denúncia, Francisco apresentou resposta à acusação, momento em que ventilou a decadência do direito à representação pelas vítimas em razão da lei anterior que em sua redação previa que os crimes contra a dignidade sexual, em regra, eram de ação penal pública condicionada. Depois de sanadas as questões processuais, inconformado com o prosseguimento da instrução criminal, o acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito visando reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da decadência do direito de representação.

O referido recurso foi julgado por este e. Tribunal de Justiça, por oportuno, colaciono o voto do eminente relator:

“(...) Conforme relatado, suscita a defesa a extinção da punibilidade pela ausência de manifestação de representação das vítimas, com o reconhecimento da decadência, por entender que a denúncia narra imprecisamente os anos de 2012 e 2013 como o período em que, em tese, os crimes foram praticados, sem ser possível ter ciência das idades das vítimas, se eram menores ou maiores de 14 anos. Em outras palavras, sustenta a defesa a necessidade de se estabelecer se as ofendidas eram “absolutamente ou relativamente” vulneráveis à época dos fatos para determinar a natureza jurídica da ação penal. Razão não lhe assiste. Ressai dos autos que as vítimas Marqueane Macedo da Silva Lima (nascida em 28/11/1999) e Antônia Caroline Macedo da Silva (nascida em 26/02/1998) eram menores de idade entre os anos de 2013 e 2014, e portanto é irrelevante para o fim de determinação da natureza da ação penal perscrutar se tinham menos ou mais de 14 (catorze) anos entre os anos 2013 e 2014, período em que, segundo narra a denúncia, foram vítimas de estupro pelo padrasto, ora Recorrente.
Isso porque, o art. 225, parágrafo único, do Código Penal (com o advento da Lei nº 12.015/2009), dispõe que a ação penal, para os crimes que envolver menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, será pública incondicionada
.
Ademais, importa consignar que o prazo prescricional nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, começa a correr da data em que a vítima completa 18 (dezoito) anos, nos termos do que prescreve o artigo 111, inciso V do CP
.
Desse modo, considerando que a ação é pública incondicionada, a partir do dia em que as ofendidas atingiram a maioridade, iniciou-se a contagem do prazo (de 20 anos) da prescrição da pretensão de punir Estatal.
Portanto, prescindível imiscuir-se no fato das ofendidas terem denunciado o acusado somente 02 (dois) anos após completarem a maioridade, já que o fizeram dentro do prazo legal. Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão atacada e demais esclarecimentos posteriores. (...) ”

Ainda, insurge a defesa quanto à ausência de fundamentação em razão do magistrado não ter apreciado a preliminar de decadência do direito de representação da vítima, bem como, o pedido de absolvição. Ocorre que, no início da referida decisão, o juiz dispõe que a preliminar arguida é tese de repetição por ter sido abordada anteriormente por meio de Recurso em Sentido Estrito. E quanto ao pleito absolutório, de modo implícito está elencado no decorrer da sentença demonstrando que existe prova concreta da materialidade e autoria do crime que recaem na pessoa do apelante. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, rejeito a preliminar arguida no tocante à ausência de fundamentação da sentença. E quanto ao pedido de reconhecimento de decadência do direito de representação das vítimas, resta prejudicado, por se tratar de matéria discutida anteriormente por meio do Recurso em Sentido Estrito e julgada por este Tribunal de Justiça.

Quanto ao depoimento especial, é sabido que tem a finalidade de integrar a persecução penal sendo realizado perante a autoridade judiciária mediante o contraditório. A intenção da norma é que haja apenas um depoimento especial. No presente caso, embora a defesa tenha insurgido quanto ao depoimento especial da vítima, isso não implica em prejuízo ao apelante, de modo que se faz presente o princípio
pás de nullité sans grief
.

No tocante a absolvição por insuficiência probatória, não merece prosperar. Isso porque a materialidade e autoria estão plenamente demonstradas por meio dos laudos psicológicos, boletim de ocorrência, sobretudo pelas declarações das vítimas em juízo. Para melhor análise, transcrevo:

“(...)
MARQUEANE MACEDO DA SILVA LIMA
, ouvida na modalidade depoimento especial, asseverou, em resumo, que veio morar em Sorriso quando tinha aproximadamente 10 (dez) anos de idade. Que morava junto com sua mãe e o companheiro dela FRANCISCO.
Que lembra que quando tinha aproximadamente 12/13 anos de idade, acordou uma noite e o padrasto havia tirado seu shorts e sua calcinha e estava lhe “chupando”, sendo que, após, introduziu dois dedos em sua vagina.
Disse que quando acordou respondeu a ele, momento em que o réu disse que não era para contar para ninguém, do contrário “aconteceria coisa pior”. (...)

“(...)
ANTÔNIA CAROLINE MACEDO DA SILVA
, em síntese, informou no depoimento especial,
que lembra que estava dormindo na sala e quando acordou o réu estava introduzindo os dedos na sua vagina
. (...)”

Ainda, a genitora das vítimas declarou:

“(...) QUE NÃO SABIA DE NADA; QUE A MARQUEANE SOFRIA MUITO COM ISSO; QUE NO TRABALHO DELA ELA CONTOU QUE ELE ABUSAVA DELA; (...); QUE ESSA MULHER CONTOU PARA A MINHA OUTRA FILHA; (...); QUE ELAS ME CONTARAM; QUE ELE CHEGOU EM CASA E CONFESSOU; QUE INCLUSIVE NÓS GRAVAMOS; QUE LEVAMOS O ÁUDIO NA DELEGACIA; QUE NO COMEÇOU ELE COMEÇOU A ME CHANTAGEAR;
QUE OUTRO DIA ELE DESCOBRIU DO ÁUDIO E COMEÇOU ME AMEAÇAR
; QUE ELE FALOU QUE PODIA PASSAR O TEMPO QUE FOSSE MAS QUE EU IA PAGAR PARA ELE;
QUE ELE FALOU QUE SE EU NÃO APAGASSE AQUELE ÁUDIO E TIRASSE A DENÚNCIA NÃO IA FICAR BARATO; QUE TEVE UM DIA QUE O PATRÃO DELE FOI LÁ EM CASA E FALOU QUE ERA MUITO TEMPO E QUE NINGUÉM IA ACREDITAR NA GENTE, PORQUE NÃO IA DAR EM NADA E QUE ERA PARA IR TIRAR A DENÚNCIA
; (...); QUE FOI O PAULO ROGÉRIO RODRIGUES FERREIRA, PATRÃO DELE, DONO DA CONSTRUTORA; (...); QUE ELE DISSE QUE A JUSTIÇA SÓ QUERIA SABER DE DINHEIRO; (...); QUE A MARQUEANE CONTOU QUE QUANDO ACORDOU ELE ESTAVA CHUPANDO ELA; QUE ELA DISSE QUE ELE AMEAÇOU ELA QUE NÃO ERA PARA CONTAR PRA NINGUÉM; (...); QUE A ANTÔNIA CAROLINE FALOU QUE QUANDO ACORDOU ELE ESTAVA COM O DEDO ENFIADO NA VAGINA DELA; (...);”

Por sua vez, em juízo, Francisco negou a acusação imposta. Em suma, embora o apelante negue a autoria, dizendo que não praticou os fatos a ele imputados, por si só, não afasta o cometimento do delito, inclusive porque sua comprovação se deu por outros elementos probatórios acostados aos autos, considerando ainda que crimes desta natureza costumam ocorrer clandestinamente, além de sua versão não encontrar respaldo nas demais provas, tendo em vista o que foi narrado pelas vítimas e testemunha, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante praticou estupro de vulnerável. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente e revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado se valido de sua posição em sua residência para abusar sexualmente das menores de idade e ainda, após isso, cometeu o crime de coação no curso do processo,
razão pela qual o caso não comporta absolvição para nenhum dos delitos imputados.

Em se tratando de crimes dessa natureza, a palavra da vítima constitui prova de crucial importância; bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se tais declarações se mostram plausíveis, coerentes e equilibradas, com apoio em indícios e em circunstâncias recolhidas no processo.

No mesmo sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos”
. (STJ, AgRg no REsp 1439168/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PSICOLÓGICO CONCLUSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE RETORNO À FASE DE INSTRUÇÃO PARA A JUNTADA DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PROVAS ORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. TESE SUBSIDIÁRIA DE CRIME TENTADO. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA CONSUMAÇÃO DO CRIME. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO É O CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas amealhadas nos autos eram suficientes para embasar o decreto condenatório. A Corte de origem destacou que "a prática do delito capitulado no art. 217-A, caput, do Código Penal, pelo inculpado, restou devidamente comprovada nos autos do processo" (e-STJ, fl. 48), ressaltou, ainda, que "a narrativa da vítima foi extremamente harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de ter sido corroborada pelas demais provas orais coligidas no feito" (e-STJ, fl. 53). 2.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
. Portanto, se a condenação resultou das conclusões das instâncias ordinárias acerca dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima no curso processual, não cabe a esta Corte Superior concluir pela imprescindibilidade do laudo psicológico conclusivo, pugnado pelo agravante, como elemento de prova para sua absolvição. [...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 669.100/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRESENTES NOS AUTOS – ALMEJADA A APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AO TEMPO DO FATO – PERTINÊNCIA – DELITO PERPETRADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS N. 12.015/2009 E 11.106/2005 – IRRETROATIVIDADE DA LEX GRAVIOR – CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA TÍPICA PRIMITIVAMENTE CAPITULADA NO ARTIGO 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CP – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL ABRANDADO – PLEITEADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando se encontra em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos.
Se o ato libidinoso diverso da conjunção carnal foi perpetrado pelo tio contra a sobrinha, menor de 14 anos, antes da entrada em vigor das Leis n. 12.015/2009 e 11.106/2005, e não ficar demonstrado que o réu exercia autoridade sobre a vítima, não há falar em incidência do artigo 217-A, caput, nem do art. 226, inciso II, do Código Penal, mas sim do art. 214, parágrafo único, c/c o art. 224, alínea “a”, do mesmo diploma normativo, com suas redações primitivas, uma vez que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do acusado. Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado.” (N.U 0000043-91.2005.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Quanto à dosimetria, o magistrado aplicou o concurso material de crimes. Nesse contexto, a defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva. Contudo, sem razão. Isso porque, em que pese os crimes aqui versados possuam algumas semelhanças, ressai dos autos, principalmente pelo que dito pelas vítimas em juízo, que os delitos foram cometidos em ocasiões diferentes, de modo que não se pode concluir que o segundo crime foi continuação do primeiro.

A causa de aumento do crime de coação imposta na terceira fase dosimétrica, foi aplicada corretamente com base nas provas contidas nos autos, diferentemente do que alega a defesa, há fundamentação para a aplicabilidade, portanto, devendo permanecer inalterada.

Por fim, a defesa requer a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal, entretanto, de igual modo, não merece acolhimento.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Quanto à eventual isenção ou redução, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.º 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.
II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo,
mas nunca excluída.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator. (REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662)

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta, rejeito as preliminares e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024